Tribunal: STF
Processo: Rcl 93603
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Medicamento Elevidys. Rcl nº 68.709. Fornecimento do fármaco condicionado às diretrizes fixadas pelo STF em processo estrutural. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo não provido.

    1. A pretensão de fornecimento do medicamento Elevidys pelo SUS está submetida à eficácia do julgado na Rcl nº 68.709, uma vez que à referida ação se conferiu caráter estrutural.

    2. A superveniência da Resolução-RE nº 2.813 da Anvisa, de 24 de julho de 2025, – que suspendeu temporariamente a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso do medicamento Elevidys no Brasil – impulsionou decisão liminar nos autos do processo estrutural que tramita na Suprema Corte pela suspensão da eficácia de todas as decisões judiciais que ordenem o fornecimento do medicamento Elevidys enquanto vigente a resolução, excetuadas as hipóteses expressamente previstas pela própria Anvisa.

    3. Na espécie, a presente reclamação foi ajuizada na vigência da Resolução-RE nº 2.813 da Anvisa, de 24 de julho de 2025, a revelar ausência de interesse processual legítimo em decorrência de não ter havido, até o momento, qualquer modificação do quadro normativo subjacente à pretensão de fornecimento do Elevidys para tratamento de DMD.

    4. A solução nos autos se harmoniza estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte sobre a matéria controvertida.

    5. Agravo regimental não provido.